Tribunal: STF
Processo: HC 85682
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso e lesões corporais de natureza
 grave. Julgamento pelo tribunal do Júri. Condenação. Leitura, no
plenário, durante a sessão, de cópia ou extrato de sentença
condenatória proferida noutro processo contra o réu. Surpresa e
prejuízo inexistentes. Peça já constante dos autos do processo, em
certidão de antecedentes. Inexistência de nulidade. HC denegado. Não
 ofende o disposto no art. 475 do Código de Processo Penal, nem
outra norma qualquer, a leitura, durante sessão do tribunal do júri,
 de cópia ou extrato de sentença condenatória do réu noutro
processo, se tal documento já constava dos autos na certidão de
antecedentes